Tribunal: TJMT
Processo: 1018573-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018573-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — CONFIGURADA — DESCUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO — INEXISTÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RESULTADO DA DEMANDA BENEFICIA GRUPO DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES — RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. (STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015),
contudo, a legitimidade da Defensoria Pública é restrita aos casos em que, dentre os que se beneficiarão com a decisão buscada, também haja pessoas necessitadas ou hipossuficientes, de forma que a instituição atenda suas funções institucionais.

A legitimidade para agir relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja como réu (legitimidade passiva).

Considerando que pretensão deduzida na ação está fundamentada em inexistente descumprimento da lei de acesso a informação, consequentemente o direito em questão não é apto a conferir legitimidade ativa adequada à Defensoria Pública, para fins de ajuizamento de ação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública n. 1018573-65.2020.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, com escopo de impor-lhe obrigação de divulgar informações dos casos de Síndrome Gripal (COVID-19), que julgou extinta a ação ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, incisos I e VI do CPC.

A Apelante alega que a decisão do
juízo a quo
considerou que o pleito seria exclusivamente da legitimidade do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado para acessar as informações e que não foi demonstrada, qualquer ação ou omissão estatal que tenha lesionado direito dos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Assevera que o pedido está claro e consiste no provimento jurisdicional para garantir a efetividade de medidas contra proliferação do
coronavírus
(Covid-19), determinando a adoção de uma série de medidas planejadas com o fito de esclarecer e dar acesso pleno dos atos de gestão à população mato-grossense, e reforçar aos Órgãos de fiscalização às estratégias adotadas pelo poder público para enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Afiança que o juízo de primeiro grau não agiu com costumeiro acerto ao indeferir de plano a ação, aduzindo em linhas gerais que a Defensoria Pública não órgão incumbido de fiscalização e regulação da atuação da administração pública ou da ordem jurídica.

Aduz que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tem legitimidade ativa para propor a presente, eis que, como instituição essencial à função jurisdicional, a qual incumbe a defesa dos necessitados (art. 134 da CF/88) é órgão da administração pública, pelo qual se concretizam objetivos fundamentais da república, como o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, e mais especialmente o de erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzindo as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, incs. I e III da CF/88 c/c art. 4º, VII da Lei Federal).

Contrarrazões do Estado pela manutenção da sentença ante a ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa para a propositura da demanda (Id 50515250).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo o desprovimento do apelo e ratificação da sentença (Id. 52256999).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública n. 1018573-65.2020.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, com escopo de impor-lhe obrigação de divulgar informações dos casos de Síndrome Gripal (COVID-19), que julgou extinta a ação ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, incisos I e VI do CPC.

A Defensoria Pública, de acordo com o art. 185 da Constituição Federal:
“exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”.

Com fulcro nessa missão institucional, é correto desenvolver o entendimento de que a Defensoria Pública deve atuar, em processos jurisdicionais individuais e coletivos, na qualidade de
custos vulnerabilis
para promover a tutela jurisdicional adequada dos interesses que lhe são confiados, desde o modelo constitucional, similarmente ao que se dá com o Ministério Público quanto ao exercício de sua função de
custos legis
, ou, como pertinentemente prefere o Código de Processo Civil, fiscal da ordem jurídica (
custos iuris
).

A legitimidade
“ad causam”
é mencionada especificamente no art. 18 do CPC, que assim estabelece:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
. Esse dispositivo diz que, em regra, as pessoas só podem ir a juízo, na condição de partes, para postular e defender direitos que alegam ser próprios, e não alheios.

A legitimidade para agir relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja como réu (legitimidade passiva).

O interesse representa a necessidade de requerer ao Estado-juiz a prestação da tutela jurisdicional com vistas à obtenção de uma posição de vantagem (é comum a referência a ela como utilidade) que, de outro modo, não seria possível alcançar.
O interesse de agir, portanto, toma como base o binômio “necessidade” e “utilidade”. Necessidade da atuação jurisdicional em prol da obtenção de uma dada utilidade.
(BUENO, Cassio Scarpinella, Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 1– 10. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p.344).

A jurisprudência da Suprema Corte, decidiu que a Defensoria Pública poderá ajuizar a ação prevista na Lei nº 7.347/85, com o intuito de tutelar direitos coletivos e individuais homogêneos, porém, a sua
legitimidade é restrita
aos casos em que, dentre os que se beneficiarão com a decisão buscada, também haja pessoas necessitadas ou hipossuficientes, de forma que a instituição atenda suas funções institucionais.

Nesse sentido:

É constitucional a Lei nº 11.448/2007, que alterou a Lei n.° 7.347/85, prevendo a Defensoria Pública como um dos legitimados para propor ação civil pública. Vale ressaltar que, segundo o STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. STF. Plenário. ADI 3943/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 6 e 7/5/2015 (Info 784).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
(ADI 3943, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015)

Assim, a Defensoria Pública, ao ajuizar uma ACP, deverá provar que os interesses discutidos na ação têm pertinência com as suas finalidades institucionais. O STJ já decidiu, por exemplo, que mesmo
“o Ministério Público não tem legitimidade ativa para propor ação civil pública na qual busca a suposta defesa de um pequeno grupo de pessoas - no caso, dos associados de um clube, numa óptica predominantemente individual.” (REsp 1109335/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/06/2011)
.

A própria Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei Complementar n. 80/94) nos faz concluir dessa forma:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos
quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes
; (Redação dada pela LC 132/2009).

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor,
na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;
(Redação dada pela LC 132/2009).

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos
necessitados
, abrangendo seus direitos individuais,
coletivos
, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; (Redação dada pela LC 132/2009).

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; (Redação dada pela LC 132/2009).

Neste espeque objeto perseguido na Ação Civil Pública de origem proposta pela Defensoria Pública é
“(...) fiscalização e regulação da atuação da administração pública ou da ordem jurídica”.

Deste modo, o pleiteado não diz respeito a determinado grupo de necessitados. Assim, como bem lançado pelo juízo de primeiro grau,
“(...) a pretensão deduzida nesta ação esta fundamentada em inexistente descumprimento da lei de acesso a informação”,
consequentemente o direito em questão não é apto a conferir legitimidade ativa adequada à Defensoria Pública, para fins de ajuizamento de ação civil.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021